Tribunal: TJDFT
Processo: 0052196-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052196-19.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: OLIVIA KANZLER, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 5176/2022/COORPRE (ID 42419500) e documentos anexados (ID 42419501), que informaram o pagamento da quantia devida no precatório n. 0023998-35.2017.8.07.0000, referente ao crédito principal e honorários contratuais, sem qualquer saldo remanescente, bem como do comprovante de transferência bancária do valor da requisição de pagamento dos honorários de sucumbência (ID 52485806), intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator